Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731220-71.2021.8.07.0000 Agravante(s) Karina Neuls; Vanessa Neuls; Antônio Carlos da Silva Barbosa Junior Agravado(s) G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda.; Glaidson Acácio dos Santos; Mirelis Yoseline Diaz Zerpa; M Y D Zerpa Tecnologia Eireli Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karina Neuls, Vanessa Neuls e Antônio Carlos da Silva Barbosa Junior contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 103999714) que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico e indenizatória, processo n. 0714756-09.2021.8.07.0020, ajuizada pelos recorrentes contra G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda.; Glaidson Acácio dos Santos; Mirelis Yoseline Diaz Zerpa; e M Y D Zerpa Tecnologia Eireli, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, formulado para determinar o bloqueio, na conta corrente dos agravados, de forma solidária, da quantia de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), bem como de criptoativos na conta da corretora B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda., proveniente do não cumprimento de contrato de prestação de serviços de trader de criptoativos. O recurso foi parcialmente admitido e a tutela de urgência recursal foi indeferida (Id 29805308). A parte agravada apresentou contrarrazões no Id 30936185. O processo foi incluído na pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 15/06 a 23/06/2022), conforme certidão catalogada no Id 36384964. Contudo, a petição de Id 33950128 noticia a desconstituição dos serviços advocatícios prestados aos agravados pelo Dr. Carlos Diego Filgueira de Sousa, OAB/DF n. 69.910. Por meio do despacho de Id 36456544 foi determinada a exclusão do processo da pauta acima citada, e convertido o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal dos agravados para regularizarem a sua representação processual no presente feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Conforme certificado no Id 38011804 não se logrou intimar nenhum dos agravados, conforme Id 37914815, Id 37914811, Id 37959254 e Id 37914816. Ato contínuo, foi proferida a decisão de Id 38248159 foi determinado o desentranhamento das contrarrazões e dos documentos que as acompanham, bem ainda a reinclusão do recurso em pauta para julgamento. Por meio do Ofício n. 0714756-09-1/2022-2VCACL catalogado no Id 39237137 o juízo de origem informa que o feito restou sentenciado, juntando cópia da sentença no Id 39237138. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Como relatado o juízo a quo informou, por meio do Ofício n. 0714756-09-1/2022-2VCACL, catalogado no Id 39237137, que o feito restou sentenciado, juntando cópia da sentença no Id 39237138. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo em tela, pois que superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora